Tribunal: TJSP
Processo: 0001036-69.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Empregado público. Guarda Municipal. Ação tendente à anulação do ato administrativo demissional e à indenização por danos morais. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandante. Não acatamento. Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Mérito. Alegação de perseguição política não demonstrada. Procedimento administrativo, ademais, que observou o contraditório

Ementa:
Empregado público. Guarda Municipal. Ação tendente à anulação do ato administrativo demissional e à indenização por danos morais. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandante. Não acatamento. Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Mérito. Alegação de perseguição política não demonstrada. Procedimento administrativo, ademais, que observou o contraditório e a ampla defesa, com oportunidade para manifestação e produção de provas, sem contaminação por vício que pudesse ensejar sua nulidade. Documentos e provas apontados pelo demandante em âmbito judicial que não foram juntados ao processo administrativo por sua própria inércia. Inviabilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de violação inequívoca a princípios constitucionais, o que não ficou configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.